Tribunal: TJDFT
Processo: 0714788-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714788-28.2022.8.07.0004 RECORRENTE: SERGIA ALVES BATISTA FELISARDO RECORRIDO: NEUSA SILVA SOUSA, DEOCLECIANO SILVA SOUSA, MARIA EUNADIA ROSA RIBEIRO DA SILVA, CLEANE SILVA SOUSA, RENILSON ALVES DE MELO, JULIO PEREIRA DOS SANTOS, EDUARDO ALVES DE LIMA, BRUNO ALVES DE LIMA, FRANCISCA SILVA DOS SANTOS, LETICIA SILVA SANTOS, MARIA EDUARDA SILVA AGUIAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL. PRAZO. RECESSO FORENSE. SUSPENSÃO. DISPONIBILIZAÇÃO. DIA ÚTIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na dicção do art. 4o, §3o, da Lei 11.419/2006, “Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”. De sua vez, consta no §4o do referido dispositivo legal que “Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.” Há disposições semelhantes no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. 2. O art. 60 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.679/2008) prevê o feriado forense no “período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro”. Os dias que integram esse lapso temporal obviamente não são considerados dias úteis. Por outro lado, os dias que sucedem a data de 6 de janeiro são considerados dias úteis, não obstante estejam suspensos os prazos até 20 de janeiro, conforme estabelece o art. 220 do CPC. 3. No caso posto, a sentença foi disponibilizada no Diário em 8/1/2025, devendo ser considerada como data da publicação o dia 9/1/2025, porquanto é o primeiro dia útil “seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”, de modo que o termo inicial para fluência do prazo recursal se deflagrou no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. 4. Computando-se o prazo de 15 dias úteis para interposição da apelação (arts. 219 c/c 1.003, § 5o do CPC), tem-se que o termo inicial se deu em 21/1/25 e o termo final, no dia 10/2/25. Todavia, a apelação foi interposta no dia 11/2/25, quando já encerrado o prazo recursal. 5. Não há falar em violação ao devido processo legal, ou aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, e tampouco em justa causa, a ponto de justificar o recebimento da apelação na data em que protocolada, porque a informação constante da aba expediente do PJE tem caráter informativo, não substituindo a publicação do ato e a necessária observância do transcurso do prazo legal pelo patrono. Precedentes do STJ e do TJDFT. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o, §3o, da Lei 11.419/2006, ao considerar como termo inicial do prazo recursal a data da certidão de publicação, ignorando a divergência com o registro efetivo no PJe. Aduz que a lei impõe que a contagem se inicie pela publicação real no sistema eletrônico. Ressalta que erro ou informação equivocada do próprio sistema torna duvidosa a data do prazo, devendo prevalecer a interpretação mais favorável à parte; b) artigos 219, 220, 224 e 1.003, §5o, todos do Código de Processo Civil, ao desconsiderar a publicação efetiva no PJe e realizar contagem incompatível com a legislação federal. Afirma que a norma determina contagem em dias úteis, suspensão entre 20/12 e 20/01, início no primeiro dia útil após a publicação real e prazo de 15 dias úteis para apelação. Ao ignorar o registro oficial do sistema eletrônico, obrigatório e vinculante, o órgão julgador afrontou a boa-fé, a confiança legítima e a segurança jurídica, impondo à parte ônus impossível; c) artigo 223, §1o, do CPC, ao não reconhecer a justa causa decorrente de erro do próprio sistema PJe. Declara que o CPC considera justa causa qualquer impedimento alheio à vontade da parte, incluindo falhas do sistema eletrônico. Defende que comprovou documentalmente a divergência entre a certidão e o registro no PJe, demonstrou erro sistêmico, invocou jurisprudência específica e alegou justa causa expressamente. Ainda assim, o Tribunal ignorou tais elementos, em afronta ao artigo 223, §1o, do CPC e aos princípios da boa-fé e da confiança legítima. Requer o reconhecimento da justa causa e a declaração de tempestividade do recurso. No aspecto, aponta dissenso pretoriano; d) artigos 489, §1o, IV e VI, e 1.022, I e II, ambos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 4o, §3o, da Lei 11.419/2006, 219, 220, 223, §1o, 224 e 1.003, §5o, todos do CPC, e ao dissídio interpretativo relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No mesmo sentido, confira-se o REsp n. 2.127.740/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, IV e VI, e 1.022, I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em igual teor, o REsp n. 2.014.677/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N